Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – ACL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora reconvinda não se desincumbiu de seu ônus de provar que a ré reconvinte efetivou a cobrança de encargos moratórios (art. 373, I, do CPC). Em consequência, não há falar em rescisão de pleno direito do contrato CLIQCCEE 1918480 firmado entre as partes, em razão do alegado descumprimento contratual por parte da requerida reconvinte.
2. A cláusula penal constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual as partes contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, estipulam previamente uma penalidade a ser imposta na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, ou de cumprimento desta em tempo e modo diverso do pactuado.
3. Nos termos do art. 412 e 413, ambos do Código Civil, é admissível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a revisão do percentual adotado para cálculo da multa, quando restar devidamente comprovada a desproporção ou a falta de razoabilidade da penalidade, no sentido de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
4. Havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação, e ao patrono do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. Precedentes do colendo STJ.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.